Tribunal: TJDFT
Processo: 0752810-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752810-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Luciene Moreira dos Santos contra ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. O mandamus objetiva a concessão de segurança para que seja determinado à autoridade coatora que assegure, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o início efetivo do tratamento quimioterápico e dos demais procedimentos oncológicos indispensáveis à impetrante, com prazo final até 30/12/2025. O pedido requer que o tratamento seja realizado na rede pública ou, em caso de indisponibilidade em tempo hábil, na rede privada, às expensas exclusivas do Distrito Federal, além da imediata reclassificação e priorização da paciente nas filas de regulação do SUS. A impetrante alega que corre sério risco de vida e que a saúde é direito fundamental e dever do Estado, sendo a omissão estatal em fornecer o tratamento uma violação ao art. 6o e 196 da Constituição Federal. Sustenta que a demora na marcação da quimioterapia é uma grave omissão da Administração Pública, que descumpre frontalmente a Lei Federal no 12.732/2012, conhecida como a "lei dos 60 dias". Assevera que o relatório médico, datado de 26/11/2025, é enfático ao solicitar internação imediata e que, para a quimioterapia ser eficaz, deve começar até 30/12/2025, sob pena de a paciente perder o benefício da indicação. Pontua que o perigo da demora é evidente, dada a gravidade do quadro clínico (neoplasia maligna no intestino com derrame pleural volumoso) e a inércia do Poder Público, que pode levar a um prejuízo grave e irreparável à saúde e à vida da paciente. Pondera que o ato omissivo lesivo da autoridade coatora viola os princípios da legalidade e eficiência da Administração Pública, e que a alegação de fila de espera não pode servir de escudo para o descumprimento da lei federal. Requer, desse modo, seja concedida a tutela de urgência/liminar, inaudita altera pars, para determinar o início efetivo do tratamento quimioterápico até 30/12/2025 e a imediata reclassificação e priorização nas filas do SUS, com fixação de multa diária (astreintes) de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, sob pena de sequestro de verbas públicas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança para reconhecer o direito líquido e certo ao tratamento oncológico integral, prioritário e em tempo oportuno, confirmando a liminar e tornando definitiva a obrigação do Distrito Federal de assegurar todos os procedimentos necessários em rede própria, conveniada ou privada às suas expensas, enquanto perdurar a indicação médica. A impetrante pugna pela gratuidade de justiça. É o breve relatório. FUNDAMENTAÇÃO A análise do pleito liminar em mandado de segurança exige a comprovação imediata do direito líquido e certo e a demonstração do perigo da demora (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Cuida-se de omissão que mantém a impetrante (paciente oncológica com necessidade de quimioterapia adjuvante) na 71a posição da fila de espera para consulta em oncologia clínica, sendo que o tratamento, conforme laudo médico (17/11/2025), deve iniciar, no máximo, até 30/12/2025. O impetrante defende a ilegalidade e inconstitucionalidade da omissão estatal em prover o tratamento oncológico urgente, sustentando a violação do direito à saúde e o descumprimento do prazo da Lei no 12.732/2012. Malgrado a gravidade do quadro clínico (adenocarcinoma de cólon, T4aN0MX) e o atestado de urgência com risco de perda do benefício terapêutico após 30/12/2025, o pleito não merece amparo na esfera da cognição sumária neste momento processual. Sobre o tema, o art. 196 da Constituição Federal e a Lei no 12.732/2012 (lei dos 60 dias) impõem o dever de prover saúde e de iniciar o tratamento oncológico em prazo razoável. Contudo, o acesso universal e igualitário se concretiza por meio do SUS, que deve observar critérios de isonomia, prioridade clínica e ordem cronológica na gestão de suas filas (art. 11, Decreto 7.508/2011). Acerca do assunto, a imagem de acompanhamento do SUS (SISREG) anexa comprova que a solicitação de "CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA" foi inserida em 04/11/2025 e a paciente se encontra na posição 71. Este registro, por si só, não demonstra omissão abusiva ou quebra da ordem de preferência, mas sim que o sistema de regulação está em curso. Volvendo-se ao caso, a probabilidade do direito (direito líquido e certo) não está plenamente configurada. O prazo de eficácia terapêutica estabelecido pelo médico (30/12/2025) ainda não se esgotou, restando aproximadamente 01 (um) mês para que a Administração Pública providencie o atendimento (o print da fila é de 26/11/2025 e a petição é de 27/11/2025). A intervenção judicial, determinando o imediato "salto" de 71 posições na fila, antes mesmo de se esgotar o prazo de tolerância médica, implica uma interferência prematura na gestão de saúde e viola a isonomia em relação a outros pacientes que, eventualmente, possam ter sido classificados com risco ainda mais grave ou que aguardam há mais tempo na mesma classificação. Adicionalmente, o objeto da fila (posição 71) é a consulta, e não o início da quimioterapia, havendo uma etapa clínica a ser cumprida. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso, o que, no caso, demanda a obrigatória oitiva da Autoridade Coatora para que demonstre, por meio de suas informações, se o prazo de 30/12/2025 pode ou não ser cumprido, e qual é a real classificação de risco atribuída à impetrante. Por conseguinte, ausente prova cabal de omissão ou risco de morte iminente, deve prevalecer o juízo técnico da Administração quanto à ordem e prioridade de atendimento. Assim, não há, por ora, elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da atuação administrativa nem a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Desse modo, à míngua de prova pré-constituída robusta da omissão estatal e do risco concreto de dano irreversível, não se vislumbra fundamento jurídico apto a autorizar a concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Notifique-se a Autoridade Coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator